Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. MÉDICO RADIOLOGISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. APOSENTADORIA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. INVIABILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por médico radiologista contra sentença que negou pedido de recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 40% ou 30% sobre a remuneração, com base na Lei 7.394/1985. O autor já percebia a gratificação por trabalho com Raios X e uma VPNI decorrente de alteração legislativa, estando aposentado desde 2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a cumulação da gratificação de Raios X com o adicional de insalubridade;
(ii) estabelecer se o apelante faz jus ao adicional de insalubridade, e em percentual de 40% previsto na Lei 7.394/1985.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a cumulação da gratificação de Raios X com o adicional de insalubridade, por possuírem naturezas jurídicas distintas — a primeira vinculada ao cargo e a segunda às condições ambientais.
4. O Decreto Distrital 32.547/2010 condiciona a concessão do adicional de insalubridade à prévia realização de perícia no local de trabalho, a fim de comprovar a exposição do servidor a agentes insalubres.
5. O STJ, no PUIL 413/RS, firmou entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade não pode retroagir a período anterior à formalização do laudo pericial, afastando a presunção de insalubridade em épocas passadas.
6. No caso, o apelante aposentou-se em 2012 sem que houvesse sido realizada perícia em seu local de trabalho, o que inviabiliza o reconhecimento do direito ao adicional.
7. A alegada violação ao princípio da isonomia, diante da existência de médicos que recebem percentuais distintos de gratificação, não se comprova, pois cada situação deve ser analisada individualmente, à luz da função exercida e das condições laborativas específicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível a cumulação da gratificação de Raios X com o adicional de insalubridade, porque se tratam de vantagens de naturezas distintas.
2. O adicional de insalubridade somente pode ser concedido mediante laudo pericial que comprove a exposição do servidor a agentes nocivos, vedada a retroatividade do pagamento.
3. A ausência de perícia no período em que o servidor estava em atividade impede o reconhecimento do direito ao adicional, ainda que prevista a gratificação em legislação específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei 7.394/1985, art. 16; LC Distrital 8.270/1991, arts. 79 e 83; Decreto Distrital 32.547/2010, arts. 2o a 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.967.825/SE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1.953.247/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2022.